Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702327-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: PAULO CESAR GOMES CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Gratuidade deferida. Trata-se de recurso de medida cautelar com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida no recurso interposto no Processo 0771744-23.2025.8.07.0016, requerendo a concessão de disponibilização de transporte para o tratamento de hemodiálise. Alega a parte autora que está com 56 anos, mora no Setor Habitacional Fercal (Sobradinho), é portadora de insuficiência renal crônica e realiza programa de hemodiálise, 3 vezes por semana, pelo SUS, no Hospital Regional de Sobradinho, distante 30km da sua residência. Acrescenta que a sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito com base em ausência do interesse de agir sob o entendimento de que o Decreto Distrital no 46.024/2024 padece de inconstitucionalidade, que o serviço possui natureza assistencial e, portanto, está fora da competência daquele juizado especial e, por fim, apontou risco de má gestão e malversação de recursos públicos com a judicialização de pedidos dessa natureza. Argumentou que a demora na concessão de transporte para o procedimento pode gerar risco de agravamento do seu estado de saúde. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. De acordo com o relatório médico de 7/1/2025, o paciente iniciou a Terapia Renal Substitutiva sob a modalidade de hemodiálise em 19/5/2016 e as informações dos autos demonstram que se utiliza do transporte público para o deslocamento (ID 75131965, pág. 33). A demanda apresenta de forma genérica a necessidade de transporte em razão de risco de queda no período pós-dialítico (ID 75131965, pág. 27), mas não há indicativo de alteração do quadro que justificasse, depois de 9 anos de tratamento, a concessão de transporte por ambulância. A priori, o risco per se é insuficiente para justificar a disponibilização de transporte individual, mesmo porque pode ser contornado mediante transporte e acompanhamento por familiares e, em caso de emergência, chamada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A Secretaria de Saúde noticiou a (ID 75131965, pág. 36) a indisponibilidade administrativa para fornecimento do transporte requerido porque 4. Considerando que, todas as tratativas realizadas pela gestão da Região de Saúde Norte, (SRSNO, DA, GAOESP-SOB e NT), tais como, solicitação de reposição de carga horária do profissional motorista para o Núcleo de Transporte, solicitação do aumento da frota de veículos oficiais, disponibilização de carga horária através TPD (Trabalho em Período Definido), até o momento não foram suficientes para normalizar a capacidade operacional do Núcleo de Transporte de Sobradinho; 5. Considerando que, o concurso público para o cargo de Analista em GAPS especialidade - Condutor de Veículos, encontra-se suspenso, com base na portaria 390 de 30/05/2023 - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, publicada no DODF de 31/05/2023, assim não tendo previsão a curto prazo, de recomposição do quadro de servidores para esta especialidade; 6. Considerando o recebimento semanal de 1(uma) a 2 (duas) solicitações de transporte para pacientes via Defensoria Pública, fato que tem causado grande preocupação, visto a possibilidade de colapso dos serviços prestados pelos Núcleos de Transporte, principalmente o de Sobradinho. Visto que se torna imprevisível e impraticável no quesito logístico absorver os pedidos realizados para oferta de transporte de pacientes de forma continua e sem previsão de término. E ainda que: Considerando que, o atendimento de novas solicitações poderá acarretar a interrupção das atividades emergenciais de transporte, como remoções de pacientes internados, realização de exames em outras unidades, pareceres médicos, transporte logístico de insumos (medicamentos, materiais, bolsas de sangue e outros) e o descumprimento de decisões judiciais já atendidas pelos Núcleos de Transporte. Diante desse cenário, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA